Tribunal: TJSP
Processo: 2210221-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora – Usufruto – Expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Pesquisa de patrimônio em nome de cônjuge.

Sem a mínima demonstração de percepção de rendimentos pelo usufrutuário, em relação a imóvel objeto de usufruto, descabe imediato acolhimento de pedido de penhora.

É admissível o registro do nome do executado junto à Central de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora – Usufruto – Expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Pesquisa de patrimônio em nome de cônjuge.

Sem a mínima demonstração de percepção de rendimentos pelo usufrutuário, em relação a imóvel objeto de usufruto, descabe imediato acolhimento de pedido de penhora.

É admissível o registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento 39/2014 da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora, pois se trata de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução.

É possível realizar pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, por força do regime matrimonial que lhe implica responsabilidade sobre o débito.

Recurso parcialmente provido.